Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 E DO TEMA 1085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora em face do Banco de Brasília S.A., visando à suspensão de descontos automáticos de parcelas de empréstimos consignados em sua conta corrente/salário, especialmente o contrato n. 2024527137. A autora alegou ter solicitado administrativamente a revogação da autorização de débito sem ter sido atendida, e requereu tutela de urgência para impedir novos descontos, o que foi deferido. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela e condenando o banco à obrigação de cancelar os descontos. O réu interpôs apelação visando à reforma da sentença, com improcedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação, pela parte consumidora, da autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente/salário, e se tal revogação obriga a instituição financeira a cessar os débitos, ainda que exista autorização contratual prévia.
III. Razões de decidir
3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo quando prevista contratualmente, possui natureza precária e pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor a qualquer tempo, conforme previsão expressa da Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo possível sua revogação.
5. A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-se privilegiar o princípio do equilíbrio contratual e a vulnerabilidade do consumidor.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado o entendimento de que o consumidor pode cancelar a autorização de desconto automático de empréstimos, e que a recusa da instituição financeira configura ato ilícito.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.11.2021 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1953610, 0716575-55.2023.8.07.0005, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 04.12.2024, DJe 20.12.2024; TJDFT, Acórdão 1954522, 0745255-62.2023.8.07.0001, 4a Turma Cível, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 05.12.2024, DJe 20.12.2024; TJDFT, Acórdão 1954738, 0705122-54.2023.8.07.0008, 3a Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 05.12.2024, DJe 19.12.2024.